Tribunal: TJDFT
Processo: 0723439-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0723439-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSEMAR BORGES DOS SANTOS IMPETRANTE: ARTUR ALEXANDRE GADE NEGOCIO OLIVEIRA, MARIANA LOPES DE SOUZA, PIERRE TRAMONTINI, ASDRUBAL NASCIMENTO LIMA NETO AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de J.B.D.S., apontando como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga, que indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas de urgência fixadas em favor de W.A.S., ex-esposa do paciente, e da filha da vítima (M.E.A.M), quais sejam: a) proibição de aproximação das vítimas, familiares e testemunhas a uma distância de 300 metros; b) proibição de contato com as vítimas, por qualquer meio de comunicação; e c) suspensão de posse de arma de fogo e restrição de porte de arma de fogo, em razão da suposta prática do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica, praticado pelo paciente contra sua ex-esposa. Em breve síntese, a impetrante aduz que a manutenção das medidas protetivas de urgência caracteriza manifesto constrangimento ilegal, porquanto estão vigentes há mais de um ano e não há nenhuma prova nova de situação de risco ou qualquer notícia de descumprimento por parte do paciente. Acrescenta que o inquérito policial não foi finalizado e que os fatos apurados não apresentam nenhuma complexidade que justifique a demora exacerbada na apuração. Destaca que o paciente é agente de polícia civil do Distrito Federal, o que evidencia que a medida protetiva de suspensão da posse e restrição do porte de arma de fogo se torna ainda mais gravosa quando imposta por prazo excessivo. Ressalta que as referidas medidas não tiveram prazo de vigência estabelecido, o que expõe o paciente a uma medida desproporcional e desarrazoada, pois não há previsão de término, contrariando os princípios do Direito Penal e Processual Penal. Destaca, por fim, que as medidas afetam diretamente o direito de ir e vir do paciente. Diante disso, requer, liminarmente, a suspensão da vigência das medidas protetivas impostas ao paciente, até o julgamento de mérito do presente writ. No mérito, requer seja determinada a extinção das medidas protetivas impostas ao paciente, em razão do excesso de prazo de vigência e, ainda, por não existirem motivos que a justifiquem. É relatório. Decido. Admito a presente ordem de Habeas Corpus. No dia 31/03/2020, foram deferidas medidas protetivas em desfavor do paciente, proibindo-o de se aproximar da vítima, familiares e testemunhas, fixando uma distância de 300 (trezentos) metros, bem como proibindo o paciente de fazer contato com a ofendida e, ainda, foi determinada a suspensão de posse de arma de fogo e a restrição de porte de arma de fogo. A decisão que fixou as medidas protetivas de urgência tem o seguinte teor (ID: Num. 27492482): “Nos termos do artigo 1o da Lei n. 11.340/2006, as medidas de proteção visam prevenir a ocorrência ou evitar a repetição de atos de violência doméstica e familiar definidos em seus artigos 5o, incisos I, II, e III, e artigo. 7o, incisos I, II, III, IV e V, salvaguardando o direito à integridade física e psicológica, o direito à vida e os direitos patrimoniais da mulher, violados ou ameaçados de lesão. São requisitos indispensáveis ao deferimento liminar das medidas urgentes de proteção o “fumus boni júris” e o “periculum in mora”, consistente, o primeiro, em indícios de perigo iminente de ocorrência de quaisquer das formas de violência contra a mulher, definidas nos arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, e, o segundo, no risco de inutilidade do provimento requerido, se a medida não for prontamente deferida. No presente caso, está caracterizada a fumaça do bom direito, consoante o termo de declarações da vítima carreado ao presente pedido. Conquanto incipientes, as informações trazidas evidenciam, prima facie, desajustes na vida dos envolvidos, sendo certo que a aproximação entre eles não se evidencia como aconselhável, por ora. O fato noticiado externa a necessidade, neste átimo, de se assegurar o afastamento premente entre as partes envolvidas, sob pena de se abrir a oportunidade para um desfecho indesejável. Assim, os elementos colhidos sinalizam, mesmo indiciariamente, neste juízo de apertada cognição sumária, a convicção de que o requerido representa risco concreto e iminente para integridade física da ofendida, segundo juízo prelibatório de probabilidade, de modo que a tutela jurisdicional deve ser deferida sem demora, a fim de se evitar dano ou reiteração de lesão a direitos subjetivos da vítima. Pelo exposto, com fundamento no artigo 22, da Lei no 11.340/06, DEFIRO os pedidos formulados e aplico ao agressor OFENSOR: J.B.D.S., as seguintes medidas em favor da ofendida W.A.S.: - Proibição de aproximação da vítima, familiares e testemunhas, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; - Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação; - Suspensão de posse de arma de fogo e restrição de porte de arma de fogo; A medida de suspensão de posse e restrição de porte de arma de fogo se justifica, tendo em vista que o ofensor teria utilizado do referido artefato para amedrontar a vítima, tornando-se a medida necessária para resguardar a integridade física da vítima. Para que a suspensão da posse da arma de fogo torne-se eficáz, por consequência natural ao pedido referente, determino, com fundamento no Art. 240 e seguintes do Código de Processo Penal, a BUSCA E APREENSÄO DOMICILIAR, a ser realizada no endereço do ofensor, de arma de fogo, observadas rigorosamente, por óbvio, as formalidades legais.” (Destaquei) Além dessas medidas, a decisão de ID: Num. 27492483 deferiu a medida protetiva de “restituição dos pertences pessoais da vítima e de seu filho que se encontram na residência do ofensor, por intermédio do Oficial de Justiça no momento do cumprimento da diligência”. Já em 22/06/2020, foi proferida a decisão de ID: Num. 27492484, que deferiu “a medida protetiva de proibição de frequentar a residência da vítima, situada à QNP 22, (...), CEILÂNDIA /DF, devendo o ofensor observar um limite de 300 (trezentos) metros de distância do referido local, e estendo em favor de M.E.A.M., filha da vítima, as medidas protetivas deferidas ao ID 60442313, consistentes na proibição de aproximação, por um raio de 300 (trezentos) metros, e proibição de contato, por qualquer meio de comunicação”. Por sua vez, em 17/03/2021, foi proferida a decisão que deferiu o pedido de revogação parcial das medidas protetivas, a qual foi expendida nos seguintes termos (ID: Num. 27492489): “Cuida-se de pedido de revogação parcial de medidas protetivas por J.B.D.S. deferidas em seu desfavor e em favor de W.A.S. Aduz, para tanto, que é proprietário da residência situada na QNP 22, (...), e que é responsável pelas despesas do imóvel, bem como pela reforma. Alega ainda que o imóvel está em situação de abandono, devido à medida protetiva que o proíbe de frequentar o local e que, em razão disso, a residência foi, recentemente, furtada. Ouvido, o Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pedido com a manutenção das medidas protetivas já deferidas, pois, em contato com a suposta vítima, esta esclareceu que o imóvel é objeto de disputa judicial e que reside próximo ao local, motivo pelo qual o frequenta constantemente em razão de vínculos estabelecidos com os morados das proximidades (ID no 86221311). É o relato dos fatos relevantes. DECIDO. Com efeito, as medidas protetivas já deferidas se encontram revestidas das exigências legais insculpidas no artigo 12, da Lei no 11.340/06. Ao ID no 65973249, foi deferida a medida protetiva que proibiu o ofensor de frequentar a residência situada na QNP 22, (...), Ceilândia/DF, a fim de tornar efetiva a proteção que a Lei no 11.340/2006 promete à mulher. Todavia, os novos elementos de informação trazidos aos autos apontam que a suposta vítima não reside no imóvel localizado no referido endereço, pois, consoante esclarecimento prestado pela suposta ofendida ao Ministério Público, restou consignado que ela “reside próximo ao imóvel em questão (duas ruas) e que constantemente frequenta o local, pois estabeleceu vínculos com os moradores das proximidades, de forma que sua segurança estaria em risco caso o ofensor retornasse a frequentar o local". Ora, se a própria ofendida declara que frequenta o local apenas em razão de vínculos estabelecidos com os morados das proximidades, não há que se manter a medida protetiva que proíbe o suposto ofensor de frequentar a residência em questão, por se tratar de restrição desproporcional e diante da aparente situação de abandono do imóvel. Consigno ainda que a revogação da medida em discussão em nada interfere na ação que trata da questão relativa ao reconhecimento de união estável e partilha de bens, já judicializada perante o Juízo competente. Desse modo, REVOGO PARCIALMENTE a decisão de ID no 65973249, tão somente no que concerne à proibição de frequentar a residência situada à QNP 22, (...) de forma que o suposto ofensor passa a estar autorizado a frequentar o imóvel a fim de fazer cessar a aparente situação de abandono do local e dar continuidade ao reparos que entender cabíveis. Saliento que as demais medidas continuam plenamente vigentes, e advirto o requerido que o descumprimento das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima, e estendidas à filha dela, constitui crime, nos termos do artigo 24-A da Lei 11.340/06, que prevê pena de detenção de 3 (três) meses a 2 (dois) anos, conforme redação dada pela Lei no 13.641/18, bem como poderá ensejar a decretação de sua PRISÃO PREVENTIVA, consoante inteligência do artigo 20, do mesmo diploma legal, e art. 313, III, do CPP.(...)” (Grifo nosso) Pois bem. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade, o que não é o caso dos autos. Isso porque, não se vislumbra, de plano, constrangimento ilegal em razão da manutenção de medidas protetivas que visam a proteger a vítima e sua filha do suposto ofensor. Vale destacar que as medidas protetivas têm verdadeiro caráter restritivo, a ponto de não serem consideradas violadoras da presunção da inocência ou de qualquer direito. Ao contrário, buscam assegurar a integridade da vítima e impedir a continuidade da violência doméstica, ainda que impondo ao suposto agressor algumas privações. Ou seja, demonstrada situação em que a mulher pode ser exposta a risco, caso esteja em contato ou proximidade com suposto agressor, não resta demonstrado constrangimento ilegal quando são deferidas medidas protetivas em seu favor. A necessidade de proteção é presumida nesse contexto, principalmente quando observados os requisitos autorizadores previstos na Lei no 11.340/06. Nesse sentido é o entendimento desta Corte: “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DEFERIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AFASTAMENTO DO LAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - O juízo de cognição permitido pela via estreita do habeas corpus, não é exauriente e não comporta um contraditório adequado, o que impossibilita o reexame aprofundado de provas e fatos dispostos pelas partes em igualdade de oportunidades, tal como ocorre durante a ação penal. Portanto, o revolvimento da matéria fática contida nos autos é inviável em sede de habeas corpus. II - Se o material acostado aos autos, ao menos em tese, fornece indícios de ilícito praticado no contexto de violência doméstica, justifica-se a adoção de medida protetiva em favor da vítima. Como sabido, as medidas cautelares visam proteger a integridade física das vítimas de violência doméstica e, portanto, eventual revogação deve ser analisada com cautela. III - Ordem denegada.” (Acórdão 987563, 20160020475478HBC, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/11/2016, publicado no DJE: 27/1/2017. Pág.: 107-134) (Grifo nosso) Desse modo, da análise dos argumentos trazidos pela impetrante, forçoso concluir que não se verifica presente, a princípio, qualquer constrangimento ilegal, pois a decisão combatida, que deferiu as medidas protetivas (a. proibição de aproximação da vítima, familiares e testemunhas, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; b. proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação; c. suspensão de posse de arma de fogo e restrição de porte de arma de fogo; d) estendendo as medidas “a” e “b” também para a filha da vítima M.E.A.M.) e as manteve vigente, encontra-se devidamente fundamentada. Registre-se, ainda, que a vítima noticiou o fato ocorrido em 30/03/2020, conforme se verifica na Ocorrência Policial no 4.027/2020-0 (ID: Num. 27492481), relatando ter sofrido ameaças praticadas pelo seu ex- companheiro, com quem conviveu por 8 (oito) anos; tendo sido deferidas as medidas protetivas, conforme já mencionado. Desta feita, neste primeiro momento, vejo que deve a integridade física da vítima ser protegida até que haja uma melhor apuração dos fatos. Assim, se as medidas impostas não são arbitrárias, é o paciente que deve ajustar a sua rotina ao cumprimento das condições estabelecidas. Desse modo, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Mostra-se recomendável a colheita de informações da d. Autoridade Coatora e parecer do Ministério Público para, em colegiado, analisar mais a fundo as peculiaridades do caso. Ante o exposto, como não existe ilegalidade manifesta que justifique a suspensão da decisão combatida, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se à Autoridade Coatora, solicitando as informações. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. P.I. BrasíliaDF, 22 de julho de 2021 08:23:56. ROBSON BARBOSA Desembargador